Tribunal: TJBA
Processo: 8004765-63.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004765-63.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MAIS LOGISTICA LTDA

Advogado(s):MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR NULIDADE DA CDA RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu embargos de declaração para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução fiscal extinta em razão de nulidade da CDA reconhecida em ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção da execução fiscal fundada em CDA posteriormente anulada; (
i
i
)
saber se há impedimento para cumulação da verba honorária fixada na execução fiscal e na ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução decorreu da nulidade da CDA, declarada em ação anulatória, o que evidencia que a Fazenda Pública deu causa à demanda, sendo cabível a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em ambas as ações — execução fiscal e anulatória — por se
tratar
de demandas autônomas, com objetos e trâmites distintos, afastando a tese de bis in idem ou enriquecimento sem causa.

5. A atuação processual da parte executada na execução fiscal, com apresentação de defesa após a citação, revela resistência processual, afastando a aplicação do art. 26, da Lei nº 6.830/1980.

6. Majorada a verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017.
STJ,
AgInt
no REsp 1900435/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 07.06.2021,
DJe
10.06.2021.
STJ,
AgInt
no REsp 2089620/AL, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
01.03.2024.
TJBA, APL 0794708-56.2018.8.05.0001, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, pub. 15.06.2023.
TJBA, APL 0821561-15.2012.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, pub. 05.08.2021.
TJBA, APL 0814726-35.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 2ª Vice-Presidência, pub. 18.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004765-63.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MAIS LOGISTICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator